Tribunal: STF
Processo: AI 796529
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem no agravo regimental no agravo de instrumento. Erro material. 



    1. Se já ocorrera o julgamento do agravo regimental, anula-se segundo julgamento do mesmo recurso, ocorrido por evidente erro material.



    2. Questão de ordem submetida pelo Relator no sentido de determinar que se torne insubsistente o segundo julgamento.